Tribunal: TJDFT
Processo: 0737365-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737365-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF contra o Juízo da 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF, vez que, de forma diversa do entendimento da 1a Vara de Execução Fiscal (Juízo suscitado), entende o Juízo suscitante que os créditos tributários em discussão nos autos não são constituídos, exclusivamente, de ICMS. Na origem, trata-se de execução fiscal n. 0025696-93.2005.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de NACIONAL EXPRESSO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), NACIONAL PARTICIPAÇÕES LTDA e ZELMA BRAZ DE QUEIROZ VIEIRA. Os referidos autos foram inicialmente distribuídos à 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, posteriormente distribuídos à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal de DF, sob o entendimento de que o feito discute, exclusivamente, crédito tributário referente ao ICMS e/ou seus acessórios, nos termos do art. 3o da Resolução n. 11/2020. Confira-se: A RESOLUÇÃO 11 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020, que criou esta 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em seu artigo terceiro, assim estabeleceu: “(...) Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes." Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, o Juízo suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, bem como a Juízo suscitado foi instado a prestar as devidas informações (ID 51600416). Em resposta ao chamamento desta Relatoria, o Juízo Suscitado se manifestou pelo acolhimento do presente conflito, reconhecendo sua competência para julgar o feito, nos seguintes termos (ID 53027076): “Analisando os autos da execução fiscal, este Juízo constatou que, de fato, há cobrança de duas CDAs, sendo a CDA 5-0105497029 referente a Multa Serviços de Transportes (MTR), conforme ID 48778146, p. 3. Concorda, portanto, com o acolhimento imediato do conflito de competência, para que o feito retorne para esta 1a Vara de Execução Fiscal, porque não se cuida de competência da 2a VEF.” Diante dos fatos até aqui delineados, resta evidenciada a possibilidade de julgamento de plano do conflito, ou seja, de julgamento sumário, em caráter monocrático, sem necessidade de apreciação do conflito de competência pelo órgão colegiado, vez que o órgão suscitado reconheceu a sua competência para julgar o processo de origem. Pelas razões expostas, admito o conflito negativo para, ao acolhê-lo, declarar competente o Juízo suscitado (JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF), reputando válidos os atos processuais praticados anteriormente por ambos os Juízos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2023 15:52:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador